Tribunal: TJBA
Processo: 8054171-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054171-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CEZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO e outros Advogado(s): ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO IMPETRADO: EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAETITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E USO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO COMPLEXO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIENTES. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado por ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO (OAB/BA 63.344) em favor de CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO, contra a decisão que pronunciou o réu, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e manteve a prisão preventiva do acusado, como forma de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, o paciente foi denunciado na ação penal nº 8002060-41.2024.8.05.0036, pelos seguintes fatos :“Com lastro na documentação que acompanha esta peça vestibular, tem-se que o denunciado, agindo por motivo torpe, determinou que agentes ainda não plenamente identificados, mas submetidos ao seu comando no seio de uma estrutura criminosa hierarquizada, matassem WELITON PEREIRA SANTANA, vulgo NEGO MORTE, o que foi cumprido mediante utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, na madrugada entre os dias 5 e 6 de março de 2024, às margens da BR-122, no trecho que transpassa a zona rural do município de Caetité em via de ligação com o distrito de Maniaçu. Com respaldo na documentação juntada, sabe-se que a vítima WELITON PEREIRA SANTANA, vulgo NEGO MORTE, era integrante de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas liderada pelo denunciado CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO, conhecido também como PROFESSOR ou SENADOR. Contudo, o ofendido contraiu dívida de valor junto ao grupo criminoso, razão pela qual o acusado CÉZAR PAULO determinou a seus asseclas que WELITON PEREIRA fosse morto, o que foi atendido. Para dar cumprimento à ordem, alguns subordinados do acusado, cujas identidades ainda estão sob apuração, atraíram a vítima para uma emboscada na margem da estrada que liga Caetité ao distrito de Maniaçu com o argumento de que lhe entregariam uma “peça”, termo comumente utilizado no submundo do crime para se referir a arma de fogo. Quando o ofendido chegou no local e hora combinados, foi alvejado por repetidos disparos de arma de fogo, os quais foram a causa determinante da sua morte. [...] Assim, fica evidente que a repugnância do ato foi tamanha que ressonou negativamente dentro do grupo criminoso, causando ojeriza até mesmo em seus demais integrantes, mesmo no âmbito de uma organização criminosa vezeira na prática de delitos de sangue. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO como incurso nas penas do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal." II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a adequação do habeas corpus para impugnar os fundamentos da decisão de pronúncia, sobretudo no que tange à ausência de indícios mínimos de autoria e à utilização de provas produzidas na fase investigativa; (ii) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz de possível excesso de prazo na formação da culpa e da ausência de requisitos cautelares atualizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impetração não deve ser conhecida na parte em que impugna a decisão de pronúncia, por se tratar de matéria afeta ao mérito da admissibilidade da acusação, própria do recurso em sentido estrito já interposto, revelando indevida tentativa de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais firmou-se no sentido de que a via estreita do habeas corpus não se presta ao reexame da decisão de pronúncia, especialmente quando fundado na alegação de insuficiência de prova de autoria ou valoração de elementos inquisitoriais, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, inocorrentes na hipótese. 4. A decisão de pronúncia baseou-se em indícios extraídos de interceptações telefônicas, relatórios de análise técnica e áudios transcritos, que apontam o paciente como líder da organização e mandante da execução, elementos suficientes para a remessa do feito ao Tribunal do Júri, sem configuração de ilegalidade manifesta. 5. Quanto à prisão preventiva, a análise da impetração é possível, por tratar-se de tema típico de constrangimento ilegal, ainda que verificado em sede da decisão de pronúncia. 6. A custódia cautelar foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, na periculosidade concreta do réu — já condenado por homicídio em processo anterior — e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi e sua posição de liderança em organização criminosa armada e estruturada. 7. O transcurso de aproximadamente um ano de prisão preventiva não configura, por si só, excesso de prazo, notadamente em razão da complexidade do feito, da multiplicidade de diligências envolvendo extração de dados de aparelhos celulares e apurações sobre organização criminosa, e do encerramento da instrução processual com a prolação da pronúncia. 8. A análise de eventual excesso de prazo deve observar os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, afastando-se o critério meramente aritmético e considerando o comportamento das partes e da autoridade judiciária. 9. Encerrada a fase instrutória e proferida decisão de pronúncia, com recurso já interposto pela defesa, incide o enunciado da Súmula 52 do STJ, afastando-se qualquer alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 10. A designação da data do júri depende do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual não se configura demora injustificada do juízo. 11. As condições pessoais favoráveis do acusado não são aptas, por si sós, a justificar a revogação da prisão, diante dos fundamentos concretos que autorizam a medida extrema. Ademais, presentes, os requisitos do art. 312 do CPP, e afigurando-se insuficientes as medidas alternativas encartadas no art. 319 e seguintes do CPP, necessária a manutenção da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “O habeas corpus não é instrumento adequado para impugnar os fundamentos da decisão de pronúncia, quando já interposto recurso em sentido estrito, salvo em casos de ilegalidade flagrante.” “A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta da conduta, periculosidade do agente, risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.” “O exame de eventual excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso concreto, não sendo suficiente a simples contagem aritmética de prazos.” “A prolação da decisão de pronúncia encerra a instrução criminal e afasta o alegado constrangimento por excesso de prazo, conforme dispõe a Súmula 52 do STJ.” “As condições pessoais do acusado não se sobrepõem à presença dos fundamentos cautelares concretos, que legitimam a segregação provisória.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319, 413; CP, art. 121, § 2º, I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 427154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 06.03.2018, DJe 14.03.2018; STJ, AgRg no HC 756968/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, RHC 132191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 04.05.2021, DJe 14.05.2021; STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; TJ-PA, HC 0815970-40.2023.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 20.02.2024; TJ-ES, HC 5006725-81.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8054171-76.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante ROBERTO BORBA MOREIRA FILHO (OAB/BA 63.344) e como paciente CÉZAR PAULO DE MORAIS RIBEIRO, apontando como Autoridade Coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER EM PARTE, e na parte conhecida, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54